Tribunal: TJMT
Processo: 1020191-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020191-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que deu parcial provimento ao recurso para afastar o adiantamento das custas processuais iniciais em ação de arbitramento, impondo seu pagamento ao final à parte sucumbente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade e omissão, ao equiparar a ação de arbitramento à ação de cobrança e ao não enfrentar, de forma específica, os argumentos quanto à distinção jurídica entre ambas.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, pois o acórdão enfrentou de maneira clara, suficiente e coerente a controvérsia, com base em interpretação literal, sistemática e teleológica do art. 82, § 3º, do CPC.

4. A tese firmada quanto à possibilidade de diferimento das custas em ação de arbitramento com conteúdo condenatório foi devidamente fundamentada, não subsistindo alegação de omissão ou obscuridade.

5. Os embargos opostos constituem tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que se revela incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se configuram os vícios de omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente com a controvérsia decidida.

2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada."

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por este Colegiado, nos autos do instrumental n. 1020191-95.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento
ao recurso para dispensar o adiantamento das custas processuais no início da demanda, cabendo ao sucumbente suprir, ao final da lide, o seu pagamento.

O embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no julgado, alegando que o acórdão teria equiparado indevidamente a ação de arbitramento à ação de cobrança, extrapolando os limites interpretativos da norma processual.

Alega, ainda, que o colegiado não teria enfrentado adequadamente os argumentos das contrarrazões quanto à distinta natureza jurídica entre arbitramento e cobrança.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Os embargos de declaração, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer dos vícios que autorizem a integração do julgado.

O acórdão embargado analisou de forma exaustiva a controvérsia posta, concluindo, com base na interpretação literal, sistemática e teleológica do art. 82, § 3º, do CPC, pela possibilidade de diferimento das custas iniciais nas ações de arbitramento de honorários advocatícios com conteúdo condenatório.

A tese firmada encontra-se claramente delineada, com fundamentação adequada e suficiente à formação do convencimento colegiado, não havendo obscuridade a ser esclarecida nem omissão a ser suprida.

A pretensão do embargante, embora travestida sob a forma de embargos declaratórios, busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que se mostra incompatível com a via eleita.

É consabido que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já decidida, salvo na excepcional hipótese de erro material, vício de omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no presente caso. A irresignação quanto à
ratio decidendi do
acórdão deve ser veiculada pela via recursal própria.

Assim, não se verifica qualquer justificativa jurídica idônea à modificação ou integração do julgado, razão pela qual a rejeição dos aclaratórios se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025